Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-61.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004933-61.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HOTEL E LANCHONETE VENTURA LTDA - CNPJ: 36.958.908/0002-30 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ELIAS FRANCISCO SILVA - CPF: 537.433.771-87 (AGRAVADO), LUCIA VENTURA FARIAS - CPF: 349.939.591-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA COM EFEITOS
EX TUNC
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de sobrestamento, com base no Tema 1282 do STF, não se aplica, pois não foi determinada a suspensão automática dos feitos.

2. Independentemente da data da ocorrência do fato gerador da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, é ilegal o lançamento e cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso, ante a declaração de inconstitucionalidade deste tributo com efeitos
ex tunc
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação antes interposto pelo apelante, mantendo a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e determinou a extinção da ação de execução fiscal n° 1004933-61.2021.8.11.0040, promovida contra Hotel e Lanchonete Ventura Ltda., Elias Francisco Silva e Lucia Ventura Farias (Id. 254269156).

O Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que a matéria encontra-se submetida à análise do Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1282, o que justificaria o sobrestamento dos autos até julgamento definitivo da Suprema Corte.

Aduz que a decisão proferida na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, pelo Órgão Especial do TJMT, reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, mas com efeitos
ex nunc
, ou seja, apenas para fatos geradores futuros, motivo pelo qual a cobrança deve ser mantida até o trânsito em julgado da decisão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinado o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do Tema 1282 pelo STF e a observância da modulação dos efeitos definida na ADI Estadual (Id. 259246157).

Em contrarrazões, os agravados requerem a manutenção da decisão monocrática e afirmam que o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1282 não implica o sobrestamento automático dos autos, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC (Id. 266186787).

A intervenção do Ministério Público é dispensável nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que, em sede de apelação, manteve a sentença que reconheceu
a nulidade dos débitos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Preliminarmente, o pedido de sobrestamento, com base no Tema 1282 do STF, não se aplica, pois não foi determinada a suspensão automática dos feitos.

No mérito, com relação à nulidade dos débitos TACIN, tem-se que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto a Corte Especial do TJMT já reconheceram a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio, também conhecida como TACIN.

A propósito:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (STF. Repercussão Geral. Tema 16”. RE 643247, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (NU 1003057-65.2019.8.11.0000, Publicação em 27/10/2021, Des. Marcio Vidal).

Dessa forma, ainda que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, de relatoria do Des. MARCIO VIDAL, declarou inconstitucional o artigo 100 da Lei estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) no Estado de Mato Grosso, com efeitos “ex nunc”, a partir do trânsito em julgado (16.08.2023), deve prevalecer o efeito “ex tunc”, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme mencionado alhures, afastou a exigibilidade da TACIN sem qualquer limitação temporal.

Vale destacar que, inclusive, o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo STF ocorreu a título de Repercussão Geral.

Diante desse contexto, entendo que deve prevalecer o efeito “ex tunc” da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Assim, independentemente da data de ocorrência do fato gerador da referida Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, o lançamento e a cobrança efetuados pelo Estado de Mato Grosso são ilegais.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025